Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE N° 37. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) porque o caso dos autos não se amolda ao referido tema, que trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores.

2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI.

3. Observado o não cumprimento da Lei 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.

4. Ao servidor que opta pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não se reconhece o direito de receber os vencimentos em igual proporção àqueles que trabalham na jornada de 20 (vinte) horas semanais, estabelecida pela Lei Distrital 5.174/2013, sob pena de afrontar a Súmula Vinculante n° 37.

5. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.

6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

7. Recurso do réu conhecido e desprovido.